Tribunal: TCU
Processo: 043.214/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso contra acórdão que julgou irregulares, com débito e multa, contas de programas federais na área da educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de reconsideração contra o Acórdão 7289/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).